Tribunal: TJPA
Processo: 0802717-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802717-24.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: IGOR ABRAHAO ABDON, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.

RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE MAJORA SOLDO DE MILITAR INATIVO NÃO É DO ESTADO DO PARÁ, MAS DO IGEPREV, AUTARQUIA CRIADA PARA GERÊNCIA DOS SERVIDORES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1-

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática para considerar que o cumprimento da decisão de primeiro grau deve dar-se pelo IGEPREV e não pelo Estado do Pará. A decisão determinou a majoração do soldo de militar inativo, tendo em vista a Lei Estadual nº 6807/2014.

2-

Recurso conhecido e concedido provimento.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do Juízo de Direito da
2ª Vara de Fazenda de Belém
que, nos autos da Ação de Cobrança impetrada em desfavor do
IGEPREV- INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ
, deferiu o pedido de tutela de evidencia.

O juízo monocrático apreciando a liminar requerida na petição inicial, deferiu o pedido determinando aos entes públicos o reajuste concedido aos militares por força da Lei nº 7.807/14, cujo soldo do autor (Major da Reserva) não havia sido corrigido nos anos de 2016 e 2017, nos seguintes termos:

(...)
II – Da ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Do litisconsórcio necessário.

Ambos os Réus teceram argumentos sobre a (i)legitimidade do Estado do Pará em figurar no polo passivo da ação.

Pois bem, a ação versa sobre reajuste de soldo a ser implementado em benefício de servidor público estadual inativo, com fundamento na Lei Estadual n° 7.807/2014.

O art. 114, do CPC, determina que o “
litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”.

Como bem se sabe, as autarquias são pessoas de direito público vinculadas, não subordinadas, ao Poder Público central, fazendo

parte da Administração Indireta, detendo personalidade jurídica, dotação orçamentária e patrimônio próprios.

Tais características revelam a capacidade das autarquias de serem sujeitos de direitos, isto é, de exigir direitos e contrair obrigações independentemente de autorização do Ente Público que lhe criou.

De fato, no Estado do Pará, a gestão dos recursos e benefícios previdenciários instituídos em decorrência de relação jurídico-administrativa entre servidores e Estado (
lato sensu
) é atribuída ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV/PA, nos termos da LC Estadual n° 39/2002, e alterações posteriores.

Com efeito, o tema da legitimidade está subordinado ao direito processual e não à relação de direito material, cuja doutrina de Humberto Theodoro Júnior é bastante didática: “Se a lide tem existência e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo negar
in totum
a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.” (Curso de Direito Processual Civil, 58ª edição, 2017, Forense, p. 166).

Veja bem, não há que se falar em ilegitimidade do Estado do Pará, mas, sim, de litisconsórcio de partes.

Neste sentido, tenho que a criação da autarquia se dá através de lei, em sentido formal, de iniciativa do Poder Público. Logo, conquanto o novo ente detenha personalidade jurídica própria, não se exime o seu criador em satisfazer as obrigações contraídas e não adimplidas por aquele, isto é, resta, ao Estado, a responsabilidade subsidiária, quanto às obrigações da autarquia.

No mesmo sentido, segue o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo transcrito, vejamos:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE

TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL.

AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS

ESTRADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO

ESTADO. 1. A jurisprudência do STJ considera que, muito embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas estaduais, e pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má-conservação, o Estado possui responsabilidade subsidiária. Assim, possui este legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Confiram-se os precedentes: AgRg no

AREsp 203.785/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/06/2014; AgRg no AREsp 539.057/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; REsp 1137950/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/03/2010; AgRg no REsp 875.604/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/06/2009. 2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Paraná nos seguintes termos (fl. 413, e-STJ): "Reconheço a ilegitimidade

passiva do Estado do Paraná, tendo em vista que o DER,

autarquia que tem a função de manutenção e conservação das rodovias paranaenses, tem autonomia financeira e administrativa e, somente nos casos comprovados de exaustão de seu patrimônio, é possível o ajuizamento de indenizações também contra o Estado do Paraná".

3. Dessa forma, por estar em dissonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a reforma do acórdão recorrido, de modo a reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Estado do Paraná. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp 1595141/PR, Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe

05/09/2016)

Sendo assim, entendo que ambos os Réus são legitimados a figurar no polo passivo da presente demanda, em litisconsórcio. Portanto, rejeito a preliminar.
(...) Belém, 13 de agosto de 2018.”

Inconformado, o Estado ingressou com Embargos de Declaração em 24/09/2018, que foi apreciado em 26/11/2018, nos seguintes termos:

“...

Não se deve, a pretexto de imprimir celeridade processual, usurpar

competência de instância superior, pois o inconformismo do embargante não pode ser resolvido através do recurso interno. Há remédio processual específico.

Quanto à suposta contradição apresentada pela decisão, sob a ótica do ora embargante, verifico, a bem da verdade, que esse pretende, por meio dos presentes embargos, o acolhimento de tese acerca da ilegitimidade passiva do Estado do Pará já rejeitada na própria decisão recorrida.

De simples constatação, verifico que a decisão embargada apreciou fundamentadamente a preliminar de ilegitimidade passiva, não havendo razão para maiores digressões neste Juízo de primeiro grau.

Desta maneira, não vislumbro a existência de contradição na decisão embargada, mormente no que tange ao início do cumprimento da tutela de evidência lá concedida, eis que inexistente qualquer justificativa legal para o seu não cumprimento.

Portanto, não há contradição na decisão ora atacada, como quer o ora Embargante.

Impende ressaltar o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

I - Os Embargos de Declaração têm por função primordial sanar algumas impropriedades das decisões do Poder Judiciário, mormente quando o decisum trouxer alegações contraditórias entre si, argumentações obscuras ou não se pronunciar sobre pontos relevantes da lide;

II - Entretanto, verifica-se que o recorrente apenas busca a rediscussão do mérito, sem demonstrar de forma contundente a existência de pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Dessa

forma, torna-se impossível o provimento dos presentes

aclaratórios.

III - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

IV - Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CIVEL Nº 2010.3.004.250-5 / ACÓRDÃO

107.611)

...

Assim, não verifico condições para o deferimento do pedido, uma vez que pretende o embargante a modificação da decisão, sem que essa traga nenhuma

das condições para os embargos.

Portanto, sem omissão, erro material, contradição ou obscuridade a serem sanados.

Diante das razões acima, conheço dos embargos, porém deixo de acolhê-los, mantendo a decisão nos termos em que foi exarada.

Intime-se e cumpra-se.

Belém, 26 de novembro de 2018.”

O agravante interpôs
recurso de agravo de instrumento
, requerendo a reforma da decisão pois considera-se parte ilegítima para atuar no feito. Requer a aplicação de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Em apreciação preliminar esta Relatora não conheceu do recurso por razões dissociadas da decisão atacada.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno requerendo a reconsideração da decisão, tendo em vista que pretende tão somente que seja revista a ordem para o pagamento considerando que o servidor na inatividade é de competência do IGEPREV.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

I
nicialmente cumpre esclarecer que a tese de defesa do ESTADO DO PARÁ com o presente recurso não pretende reformar a decisão de primeiro grau, mas tão somente especificar a competência do IGEPREV para o pagamento dos servidores inativos.

O autor da ação é militar inativo ocupando a patente de Tenente Coronel e não teve seu soldo reajustado pela Lei Estadual nº 6807/2014, razão pela qual o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de evidência.

O recurso anteriormente não foi conhecido por atacar a decisão de embargos de declaração, ao invés da decisão que indeferiu seu pedido. No entanto, após uma análise sob outra ótica, entendo que houve um equívoco, muito embora não haja alegação de qualquer das partes, a legitimidade de parte é considerada matéria de ordem pública, e por este motivo, reconsidero a minha decisão anterior.

O IGEPREV – INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ é uma autarquia que possui dotação orçamentária própria
e responde judicialmente suas responsabilidades, tendo em vista o corpo de procuradores próprios. Assim, possui total ingerência sobre os proventos previdenciários sob sua responsabilidade; uma vez que é autarquia que possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda (e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial) em razão do disposto no artigo 60 da Lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do Pará.

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

O repasse de recursos do Estado ao Igeprev para o pagamento das aposentadorias está no art. 91 da Lei Complementar n. 39/2002, alterado pela LC n. 49/2005 que assim determina:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Financeiro cabe alocar ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Na esteira desse entendimento, vem julgando esse Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITARES. ABONO SALARIAL.PRELIMINARES: 1. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. INOCORRÊNCIA.
AUTARQUIA ESTADUAL. PERSONALIDADE PRÓPRIA E DE CAPACIDADE PARA SER PARTE
. PREFACIAL REJEITADA. 2. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. DESNECESSIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 44/2003,
ART. 60-A. COMPETÊNCIA DO INSTITUTO PARA GERIR O SISTEMA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
REJEITADA. 3. DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.MÉRITO: INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUMENTO SALARIAL EM QUE É VEDADA A MINORAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 20113009288-0. RELATORA: DESª DIRACY NUNES ALVES. JULGADO EM 15/09/11. 5º CÂMARA CÍVEL ISOLADA).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO-PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NO PÓLO PASSIVO REJEITADAS.
APELANTE QUE É AUTARQUIA DOTADA DE AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS QUE FUNDAMENTAM A LIDE NÃO CONHECIDA. INCIDENTE QUE NÃO TEVE SEGUIMENTO NO PLENÁRIO DESTA CORTE. MÉRITO. SUPOSTO ABONO SALARIAL QUE, POR POSSUIR NOTÓRIO CARÁTER PERMANENTE, SE TRANSFIGURA EM

VERDADEIRA MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS DISFARÇADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA. DECISÃO QUE NÃO IMPORTA EM ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE ABONO EM PATAMAR CORRESPONTE AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO APELADO. PLEITO NÃO MENCIONADO NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDO PARCIALMENTE.DECISÃO UNÂNIME

I- Sendo o Igeprev autarquia dotada de autonomia administrativa-financeira, é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, sem a necessária presença do Estado do Pará.

II- A questão da pretensa inconstitucionalidade dos abonos foi submetida ao Plenário deste Egrégio Tribunal, tendo o seu conhecimento negado pela maioria de seus membros. Destarte, a matéria não pode ser analisada neste recurso.

III- O abono salarial em testilha se cuida de notório reajuste salarial simulado. Portanto, não havendo qualquer razão jurídica que possibilite essa majoração exclusivamente aos servidores da ativa e justifique a quebra da isonomia entre os agentes públicos ativos e inativos, torna-se evidente que o mesmo deve ser estendido a todos os servidores.

IV-Como a contribuição previdenciária se operacionaliza levando em consideração a remuneração dos servidores, e sendo este abono um verdadeiro acréscimo remuneratório simulado, resta claro que não há ofensa ao caráter contributivo do sistema.

V-A determinação ora combatida não implica em atuação legislativa do Poder Judiciário, uma vez que não se está criando direitos, mas apenas determinando a restituição de parcela que foi indevidamente subtraída.

VI- Como não houve pedido de pagamento do abono correspondente ao grau superior, a sua concessão de ofício pelo magistrado se configura em julgamento ultra petita.

VII- Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

VIII- Decisão unânime.”

(APELAÇÃO CIVEL Nº 2010.3.004.250-5, RELATORA: DESª ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD. JULGADO EM 07/05/12. 4º CÂMARA CÍVEL ISOLADA).

Sobre a competência do IGEPREV a jurisprudência desta corte já ilustrou:

“ O INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ- IGEPREV- foi criado pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, alterando o art. 60 da lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário do Estado do Pará. Sobre o repasse de recursos do Estado ao IGEPREV para pagamento de aposentadorias, o art. 91 da lC nº 39/2002 assim determina:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.” (00369257320088140301- BELEM, TPJA- DATA DA PUBLICAÇÃO 24/11/2015,

Dessa forma, tendo em vista que o servidor se encontra na inatividade e que a majoração do pagamento do soldo, em obediência a decisão de tutela de evidência, é de responsabilidade do IGEPREV, assiste razão o agravante em seu pleito.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E

DOU-LHE PROVIMENTO, apenas para retirar o ESTADO DO PARÁ do cumprimento da decisão primeva, tendo em vista que trata-se de servidor inativo, mantendo os demais termos da decisão
, nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. Servirá como cópia digitada do mandado.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020